Tribunal: TJBA
Processo: 0517229-68.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0517229-68.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: INDUSTRIA BAIANA DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO RIBEIRO DE CASTRO, ANTONIO DE ALBUQUERQUE PAIXAO, FREDERICO DE MELLO E FARO DA CUNHA, GABRIEL DA COSTA MANITA

ACORDÃO

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR PAGAMENTO. ADESÃO DO CONTRIBUINTE A PROGRAMA DE TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL (LEI ESTADUAL N. 13.586/2016). INCLUSÃO E QUITAÇÃO DE VALOR EXPRESSIVO (R$ 357.763,55 - TREZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL SETECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) A TÍTULO DE "HONORÁRIOS COBRANÇA JUDICIAL" NO BOJO DO PROGRAMA. PRETENSÃO DO ESTADO DE CONDENAÇÃO ADICIONAL EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO PROCESSO JUDICIAL. INADMISSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO PRÉVIO DO ENCARGO. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. A ESSÊNCIA DA VEDAÇÃO FORMULADA NO TEMA REPETITIVO N. 400 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, RELATIVA À IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA ONERAÇÃO DO CONTRIBUINTE POR VERBAS HONORÁRIAS DECORRENTES DA MESMA DÍVIDA E COBRANÇA JUDICIAL, APLICA-SE ANALOGICAMENTE ÀS EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS QUANDO JÁ HOUVER COMPROVADA QUITAÇÃO DE ENCARGO SIMILAR NO PROGRAMA DE PARCELAMENTO. EMBORA OS HONORÁRIOS PROCESSUAIS E OS ENCARGOS ADMINISTRATIVOS POSSUAM DISTINTAS NATUREZAS JURÍDICAS, A COBRANÇA CUMULADA PELO MESMO FATO GERADOR (A QUITAÇÃO INTEGRAL NA EXECUÇÃO FISCAL) IMPLICA ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE REMUNERATÓRIA. OS PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE TRATAM DA INCOMPETÊNCIA ESTADUAL PARA ISENTAR OU REDUZIR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NÃO SE APLICAM QUANDO A QUESTÃO É RESUMIDA AO RECONHECIMENTO DO PAGAMENTO ANTECIPADO DA VERBA NA TRANSAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0517229-68.2018.8.05.0001

, em que figura como Agravante o
ESTADO DA BAHIA

e, na qualidade de Agravado
INDUSTRIA BAIANA DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Presidente

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça